Tribunal: TJSP
Processo: 1017312-82.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Embargos de terceiro. Reconhecimento da prevenção da C. 21a Câmara de Direito Privado para o julgamento do presente recurso, em virtude da anterior apreciação de recursos de agravo de instrumento e apelação, interpostos nos autos de embargos de terceiro conexos. Recurso não conhecido, com remessa determinada.